Tribunal: TJDFT
Processo: 0760813-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA JUNTADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.
1. O autor não teve oportunidade de se manifestar acerca da exigência de recolhimento das custas processuais nem de formular pedido expresso de gratuidade de justiça, circunstância que caracteriza cerceamento de defesa.
2. Nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal, devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa, impondo-se a nulidade da sentença que não oportuniza ao autor manifestação sobre questão que repercute no andamento do processo.
3. Apelação provida. Unânime.